Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036623-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMESON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.592.061-72 (RECORRENTE), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A SENTENÇA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 51, § 2o DA LEI No 9.099/95 - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A apresentação de justificativa quanto à ausência da reclamante em audiência de conciliação após a sua realização, apenas tem o condão de isentar o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, ante à ausência da parte reclamante em audiência de conciliação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, sustenta que “
Ocorre que, recebida a inicial fora designada audiência conciliatória para o dia 19 de agosto de 2024, às 18:00:00 horas. Entretanto, apesar de a advogada e o recorrente terem acessado o link disponibilizado e aguardado autorização para ingressar na sala de reunião virtual, não conseguiram acessar a audiência
.”.

Ao final, requer a redesignação da audiência de conciliação ou, alternativamente, a isenção das custas processuais.

É certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“
Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Aliás, em caso de ausência do Reclamante em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Com efeito, embora a parte autora tenha alegado, ter enfrentado dificuldades técnicas para acessar a reunião, é certo que somente apresentou a justificativa após a sentença de extinção.

Além disso, no presente caso, o termo de audiência juntado no id 245765157 atesta a ausência da parte reclamante, informando que foi aguardado por 10 minutos o ingresso da autora e de seu advogado na sala virtual. No entanto, a autora não compareceu.

Assim, levando-se em consideração que a parte reclamante deixou de requerer a redesignação em momento oportuno, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Confira-se:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausência da parte reclamante à audiência. A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, Enunciado 20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).

No presente caso, apenas a juntada do print (ID 255812186/PJe2 pág. 3) não sinaliza falha tecnológica suficiente para afastar a contumácia, pois aparenta problema de instalação ou configuração do App Microsoft Teams e a parte reclamante poderia ter utilizado o acesso via navegador e/ou tentado o acesso por outro dispositivo
(N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024 e N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)(...).

2. Extensão da Justiça Gratuita. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas, taxas, custas judiciais e honorários advocatícios, mas não afasta a responsabilidade pelo pagamento da condenação de mérito, bem como das multas eventualmente aplicadas durante o trâmite processual (artigo 98, §§ 1o e 4o, do CPC). Nesse sentido: STJ AgRg no AREsp 237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019 e STJ AgInt no AREsp 1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020. A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, razão pela qual não é abarcada pela gratuidade, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto”.

(N.U 1014224-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

Por outro lado, a Lei no 9.099/95 estabelece no art. 51, §
2o que no
caso do inciso I, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Dessa forma, evidente que é cabível o pedido para que não haja condenação no pagamento das custas, uma vez que a ausência foi posteriormente justificada.

Ante o exposto, por considerar justificada a ausência da parte Promovente na audiência de conciliação,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
tão somente para isentar a parte autora do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025